Tribunal: TJES
Processo: 5036744-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036744-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GILBERTO NEY OTTONI DE BRITO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5036744-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A a

RECORRIDO: GILBERTO NEY OTTONI DE BRITO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Requerente afirma que, em 19/08/2022, adquiriu passagens aéreas de ida e volta da Requerida com destino à São Paulo, para os dias 20/10/2022 e 23/10/2022 respectivamente, pagas através do programa de pontos da ré, sendo debitado 38.800 milhas e R$ 81,42 a título de taxas. Contudo, aduz que, por motivos pessoais, não pode mais realizar a viagem tendo, em 04/10/2022, realizado contato com a Requerida, sendo informado o procedimento para cancelamento dos bilhetes e que as milhas desembolsadas seriam estornadas e a taxa de embarque também o seria na fatura do cartão de crédito e que não haveria pagamento de multa, porém, esta foi cobrada, o que entende abusivo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO nula e inexigível a cláusula contratual que prevê o pagamento de multa no valor de R$300,00 por trecho como condição ao reembolso das quantias à parte autora;

b. CONDENO a GOL LINHAS AÉREAS S/A a restituir a GILBERTO NEY OTTONI DE BRITO o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da desistência da compra em 05/10/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

c. AUTORIZO a GOL LINHAS AÉREAS S/A a debitar 1.940 (mil novecentos e quarenta) milhas da conta SMILES vinculada a GILBERTO NEY OTTONI DE BRITO.

Por isso, a Recorrente apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da companhia aérea pelos supostos danos morais causados, alegando, para tanto, que a isenção da taxa de cancelamento, é prevista nos casos em que a ré cancela ou altera o voo involuntariamente, bem como nos casos dos passageiros estarem com doença infectocontagiosa e, ainda, aduz que, antes de finalizar a compra de passagens aéreas, há a previsão de cobrança de multas para cancelamento. Por fim, defende que a multa por quebra contratual não prevê o pagamento em milhas, mas sim em pecúnia, já que milhas são bonificações aos clientes pela fidelização.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com as normas e princípios do CDC e também o artigo 740 do Código Civil, o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea, no caso de cancelamento de passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido da companhia, visto que realizado em tempo hábil e com antecedência de mais de 15 dias pelo consumidor.

Quanto à multa contratual, coaduno com os fundamentados apresentados pelo juízo singular,
in verbis
:

“É abusiva a imposição de taxa de R$300,00 por trecho (ID 21574926 – pág. 03 e 04), como condição para restituição dos valores à parte consumidora, já que a fornecedora, previamente ciente do pedido de cancelamento, poderia ter renegociado a mesma passagem com terceiros, por si ou por intermédio de seus "parceiros", não auferindo, assim, qualquer prejuízo em razão do cancelamento solicitado pela parte consumidora.

Ademais, a cobrança de cláusula penal compensatória ("taxa" no valor de R$300,00 por trecho) como pressuposto (condição) ao reembolso solicitado pela parte consumidora, no contexto dos autos, é também iníqua e, se admitida, configuraria enriquecimento sem causa da parte fornecedora, considerando inexistentes os prejuízos suportados pela parte fornecedora em razão do cancelamento da passagem aérea com a antecedência necessária a que pudesse ser negociada com terceiros”

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO PASSAGEIRO. PROGRAMA DE MILHAS. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ART. 51 DO CDC. LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA. 5% (CINCO POR CENTO). ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte com a devida restituição dos valores despendidos quando comunicar ao transportador em tempo hábil para a renegociação das passagens, tal como no caso em exame, em que o recorrido desistiu da viagem com 4 (quatro) dias de antecedência; nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória, conforme o § 3º, do mesmo artigo. 2. A retenção de percentual superior a 5% (cinco por cento) do valor do bilhete aéreo, mesmo quando adquirido pelo programa de milhas, não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, notadamente porque a aplicação das multas de R$ 300,00 e de U$ 150,00 para cada um dos respectivos trechos nacionais e internacionais, totalizando R$ 2.277,75, resultou na retenção integral do valor pago pelas passagens, R$ 2.101,79, além do pagamento da quantia sobressalente de R$ 175,96, ultrapassando os limites da proporcionalidade e colocando o consumidor em excessiva desvantagem. [...] (JECDF; ACJ 07660.02- 56.2021.8.07.0016; Ac. 163.9501; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha; Julg. 10/11/2022; Publ. PJe 01/12/2022)

Outrossim, entendo que o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, ou seja,
in casu
, por milhas.

Vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DE COMPRA DE PASSAGEM. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO. ESTORNO NO MESMO MODO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios à 5%. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: Fernando ANTONIO TAVERNARD Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 6. Ademais, no caso dos autos, é de se reconhecer que os valores cobrados a título de multa se afiguram desproporcionais, considerando que a empresa aérea não teria comprovado que os assentos reservados ao consumidor não teriam sido revendidos. Com efeito, como bem pontuado na sentença, o autor solicitou o cancelamento em tempo hábil para a renegociação dos bilhetes aéreos. 7. Contudo, o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, correspondente às milhas e à taxa de embarque pagos pela requerente (5% de R$376,34=R$18,81; e 5% de 35.600 milhas=1.780), a título de multa compensatória, prevista para os contratos de transporte de pessoas em geral, descrita no art. 740, parágrafo 3º, Código Civil Brasileiro [...] (JECDF; ACJ 07107.51-19.2022.8.07.0016; Ac. 163.2010; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Giselle Rocha Raposo; Julg. 24/10/2022; Publ. PJe 07/11/2022)

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)